Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-15.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Juízo a quo afastou a incapacidade - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente, porém, aduziu que o nexo causal só poderia ser

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Juízo a quo afastou a incapacidade - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente, porém, aduziu que o nexo causal só poderia ser estabelecido caso comprovado o acidente típico - Ausência de comprovação quanto à ocorrência de acidente de trabalho - Nexo causal não demonstrado - Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência mantida, mas por outros fundamentos - RECURSO DESPROVIDO.